Tribunal: TJMT
Processo: 1029235-54.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029235-54.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUARIDES SOUZA RODRIGUES - CPF: 024.571.671-83 (APELANTE), THAYARA MONIQUE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 044.742.411-42 (ADVOGADO), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), ASSOCIACAO FORTRES DE PROTECAO AUTOMOTIVA DO BRASIL - CNPJ: 36.631.764/0001-22 (APELADO), VITOR HUGO BENA MEDEIROS registrado(a) civilmente como VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (ADVOGADO), RAFAEL SIMPLICIO SAMPAIO DE SOUSA - CPF: 035.320.921-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PROTEÇÃO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO. APLICABILIDADE DO CDC. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL. CAUSA DETERMINANTE. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO. LEGALIDADE. EMBRIAGUEZ DE TERCEIRO. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA A CAUSA PRIMÁRIA DO
SINISTRO
. NEGATIVA DE COBERTURA LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes da negativa de cobertura contratual, em razão de acidente de trânsito. Alegação de embriaguez do outro condutor e de abusividade de cláusulas contratuais.

II. Questão em discussão

Verificar
se a cláusula que exclui a cobertura em caso de infração de trânsito é válida
em consonância com o
CDC
e
se a culpa exclusiva ou preponderante do autor pelo sinistro afasta o dever de cobertura contratual
, b
em como
se é cabível a responsabilização solidária entre a associação de proteção veicular e o terceiro envolvido no acidente.

III. Razões de decidir

A cláusula contratual que exclui a cobertura nos casos de infração à legislação de trânsito é clara, objetiva e razoável, compatível com o modelo mutualista e não impõe desvantagem excessiva ao consumidor
.

Restou comprovado que o autor ingressou em via preferencial sem observar as cautelas legais, conforme boletim de ocorrência e art. 44 do CTB, caracterizando causa exclusiva do acidente, ainda que o outro condutor estivesse alcoolizado.

A conduta do autor configura infração de trânsito que justifica a aplicação da cláusula excludente (regulamento interno, cláusula 5.5.13).

Inexistente o nexo causal entre a conduta do segundo réu (condutor alcoolizado) e o evento danoso, não se caracterizando responsabilidade solidária.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

Comprovada a culpa exclusiva do condutor segurado pelo sinistro, afasta-se a responsabilidade da associação de proteção veicular e a obrigação de indenizar.

Não se reconhece responsabilidade solidária do terceiro envolvido no acidente quando demonstrada a exclusividade da conduta culposa do segurado na ocorrência do evento.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação
de Obrigação de Fazer c/c Condenação por Danos Morais e Materiais

julga improcedente, com condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do art.98, §3º, do CPC.

O apelante alega a
aplicabilidade
do CDC à relação jurídica
com a
ré
.

Aduz a
abusividade das cláusulas 5.5.13 e 5.5.15 do regulamento interno da associação
.

Sustenta a
inexistência de causalidade exclusiva ou preponderante na violação de trânsito, considerando a embriaguez do segundo réu
.

Afirma que no caso
deve ser aplicada
a
r
esponsabilidade solidária dos réus
.

Requer a condenação dos apelados ao pagamento de danos morais no valor de
R$15.000,00 e
R$63.718,24 de danos materiais e lucros cessantes.

Intimados, os réus não apresentaram Contrarrazões (Id.

303588384
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor propôs a presente demanda, afirmando ser proprietário do veículo Nissan/Versa 1.0, Placa QOA-5705, ano 2018, e que firmou contrato de proteção veicular com a ré, Associação
Fortres
de Proteção Automotiva do Brasil, em
2-10-2020
, mediante pagamento de parcelas mensais no valor de R$179,00.

Aduz que, em
27-6-2021
, sofreu acidente de trânsito, ocasionado por Rafael Simplicio Sampaio de Sousa, condutor de outro veículo, o qual se encontrava sob efeito de álcool, conforme teste do bafômetro que indicou teor alcoólico de 0,70 mg/L.

Sustenta ter acionado a associação, que negou a cobertura sob o argumento de que o autor violou o regulamento interno ao ingressar em via preferencial, o que configura infração ao Código de Trânsito Brasileiro.

Alega que a negativa foi indevida, considerando as circunstâncias do sinistro.

Requer a condenação solidária dos réus ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais e R$ 63.718,24 referentes a danos materiais e lucros cessantes.

O feito foi julgado improcedente
.

Conforme os autos, o autor aderiu à associação em
2-10-2020
, firmando proposta de filiação com previsão expressa, na cláusula 5.5.13 do regulamento interno, de exclusão de cobertura nos casos
de

“e
ventos danosos decorrentes da inobservância da legislação de trânsito, resoluções, portarias e outros atos normativos dos órgãos reguladores de trânsito federais, estaduais e municipais, como causa principal ou que importe em agravamento da ocorrência do evento
”

(Id.
303588359
).

No caso concreto, o acidente ocorreu em
27-6-2021
, conforme descrito no Boletim de Ocorrência nº 2021.159798, que relata:

(Id.
303588360
)
:

“
E
ssa equipe de investigadores, tango 01, Vinicios e Hiller, acionados via CIOSP, deslocou até o local da colisão, sito: avenida Arthur Bernardes - Várzea-Grande, chegando pelo local estava presente uma equipe da guarda municipal, sendo Laurindo e

Plínio que faziam a segurança, sinalização e mantinham os veículos em posição final.
Conforme informações da equipe da guarda municipal, v1, transitava pela rua Itapuã e ao acessar a avenida Arthur Bernardes não se atentou com v2 que transitava em sua preferencial vindo a colidir, consequência dessa colisão v2 perdeu o controle vindo a colidir também no trailer de lanches de propriedade do senhor rodrigo
Lunamantes
gerando danos materiais.
Condutor de v1 -
Juarides
Souza Rodrigues - encaminhado ao PSM de VG, consciente e com lesão leve. Condutor de v2 foi submetido ao teste do bafômetro, teste número 149, dando 0,70mg/l, ato
continuo
foi encaminhado à central de flagrantes para procedimentos. v1 ficou sob responsabilidade da guarda municipal. v2 - ficou de responsabilidade Jessica bastos campos – 992394283”

(sem grifo no original)
.

A narrativa do boletim demonstra, de forma inequívoca, que o apelante infringiu o art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro, o qual estabelece que o condutor, ao se aproximar de cruzamentos, deve reduzir a velocidade e agir com prudência, garantindo a preferência a outros veículos.

Ainda que o condutor de V2 estivesse alcoolizado, tal fato não elimina a conduta culposa do apelante, que foi a causa determinante do acidente.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que

“
é ônus da seguradora a prova da alcoolemia do condutor do veículo, que, uma vez demonstrada, ensejará a presunção relativa de que o risco da sinistralidade
foi agravado
(CC
, art. 7568
).
Tal suposição será afastada, tornando devida a indenização securitária, caso o segurado demonstre que o infortúnio ocorreria independentemente do estado de embriaguez (v. g., culpa do outro motorista, falha do próprio automóvel, imperfeições na pista, animal na estrada)

(STJ - AgInt nos
EREsp
: 1819001 DF 2017/0053994-3, Data de Julgamento: 20/09/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 26/09/2022)
”
.

No entanto, no presente caso, restou evidenciado que a colisão somente ocorreu em razão da invasão da via preferencial pelo autor, o que
justifica
a aplicação da cláusula 5.5.13, excludente de cobertura.

Nesse sentido:

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INGRESSO EM VIA PREFERENCIAL SEM AS DEVIDAS CAUTELAS. CULPA RECONHECIDA.
ART.
34 DO CTB. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA MOTORISTA QUE NÃO OBSERVA O TRÁFEGO DE VEÍCULOS AO ENTRAR EM VIA PREFERENCIAL. Presume-se ter agido com culpa exclusiva a motorista que, sem observar as devidas cautelas, ingressa em via preferencial, dando causa a acidente de
trânsito .
Não há como se imputar qualquer responsabilidade ao motorista de veículo que trafega na via preferencial, ainda que em velocidade incompatível com o local, se a causa determinante do acidente foi a própria conduta imprudente daquele que sai da via secundária sem verificar o tráfego. Urge lembrar que a presunção juris tantum somente é ilidida por prova em contrário. Assim, ao adentrar na via preferencial presume-se ter agido com culpa a motorista que, sem observar as devidas cautelas, prossegue com a marcha de seu veículo, dando causa ao acidente. Recurso
desprovido.

(TJ-SP 10010666320158260360 SP 1001066-63.2015.8.26 .0360, Relator.: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 05/07/2018, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2018)
.

Quanto à alegação de abusividade contratual, a cláusula excludente é clara, razoável e legítima, não impondo desvantagem ao consumidor. Visa preservar a responsabilidade individual e o equilíbrio econômico do sistema mutualista.

Além disso, não
há
desconhecimento das cláusulas, pois consta na proposta de filiação, assinada pelo autor, a declaração expressa de ciência e concordância com os termos do regulamento interno.

Dessa forma, a negativa de cobertura decorre de cláusula válida, aplicável à hipótese concreta, inexistindo ilicitude ou inadimplemento contratual por parte da associação.

Igualmente, inexiste responsabilidade do segundo apelado, tendo em vista que a conduta do autor foi a causa exclusiva do evento danoso.

Assim, em razão da ausência de responsabilidade dos apelados, impõe-se a manutenção da sentença.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios para 11% sobre o valor da causa,
observada a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025